Tribunal: TJES
Processo: 0004542-11.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Mútuo
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. AVALISTA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. DEVIDO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Cabia ao autor/apelante a demonstração de que o empréstimo realizado em seu nome fora transferido para as recorridas, nos termos do art. 373/CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

II – O nome indevidamente negativado gera dano moral
in re ipsa.
Precedentes do STJ. Embora legal a negativação do avalista, nada obsta o ajuizamento em face de quem deu causa a tal dano, quais sejam, as apeladas inadimpentes.

III – Restando controvertido o adimplemento parcial e ausente clareza nos documentos anexos, deve o valor respectivo ser submetido à liquidação de sentença.

IV – Constatado o benefício de todas as apeladas pelos mútuos realizados, estão essas solidariamente condenadas ao adimplemento do arbitrado, conforme art. 275 do CC/02.

V – Apelação conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004542-11.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO PACHECO ALVES JUNIOR

APELADO: EMMILY KRAMER PIANA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. AVALISTA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. DEVIDO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Cabia ao autor/apelante a demonstração de que o empréstimo realizado em seu nome fora transferido para as recorridas, nos termos do art. 373/CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

II – O nome indevidamente negativado gera dano moral
in re ipsa.
Precedentes do STJ. Embora legal a negativação do avalista, nada obsta o ajuizamento em face de quem deu causa a tal dano, quais sejam, as apeladas inadimpl entes.

III – Restando controvertido o adimplemento parcial e ausente clareza nos documentos anexos, deve o valor respectivo ser submetido à liquidação de sentença.

IV – Constatado o benefício de todas as apeladas pelos mútuos realizados, estão essas solidariamente condenadas ao adimplemento do arbitrado, conforme art. 275 do CC/02.

V – Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004542-11.2019.8.08.0030

APELANTE: SÉRGIO PACHECO ALVES JUNIOR

APELADAS: EMMILLY MENEGHEL PIANA, ROSA CLARA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP e ANNE PARTICIPAÇÕES LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SÉRGIO PACHECO ALVES JUNIOR
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES no bojo da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS ajuizada em face de
EMMILLY MENEGHEL PIANA, ROSA CLARA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP e ANN
E

PARTICIPAÇÕES LTDA
, a qual julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais para
“condernar a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$2.632.50 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do ajuizamento do feito, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.”

Em suas razões recursais, aduz o apelante ser maior a dívida das apeladas, uma vez que o segundo empréstimo que efetuara no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi também para benefício dessas, além de reputar devida a indenização por danos morais, contestar o valor adimplido pelas apeladas e pleitear a condenação solidária dessas. Diante disso, persegue a reforma parcial do
decisum.

Apesar de devidamente intimadas para apresentar contrarrazões, restaram inertes as recorridas.

Pois bem.

Conforme narrativa da exordial, as partes nutriram, por tempo controverso, um relacionamento amoroso, sendo que, na constância desse, a primeira ré/apelada teria solicitado ao apelante a quantia de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais) emprestada, para benefício próprio e das duas pessoas jurídicas que também compõem o polo passivo da lide.

Diante disso, o recorrente teria efetuado dois empréstimos consignados em seu nome, um de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e outro de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) que, segundo o alegado, teriam sido, ambos, revertidos em benefício das apeladas.

Dessa forma, aduz que a primeira apelada comprometeu-se em quitar a dívida, por meio de parcelas mensais de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a serem transferidas para a conta bancária do recorrente.

Todavia, desde 2016 restaram interrompidos os pagamentos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Somado ao dito, destaca-se, ainda, ser o autor/apelante avalista de dois negócios jurídicos efetuados, um entre a primeira ré e o BANDES, outro entre a segunda ré e o BANESTES, nos quais as apeladas também interromperam pagamento, de modo que o nome da parte apelante restou negativado perante os órgãos de proteção de crédito e, por isso, persegue a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Como supracitado, o juízo
a quo
reputou não terem provas suficientes para relacionar o empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) efetuado pelo apelante, às recorridas, conclusão essa que, de logo, não vislumbro razão para reforma.

Com relação a tal valor de mútuo não reconhecido como parte da dívida das requeridas, vale salientar que ao autor/apelante cabia a demonstração de que essa quantia teria sido transferida para aquelas, havendo gozo pela parte recorrida do empréstimo que realizara em seu nome; no entanto, não o fez.

Nesse sentido, recorda-se a distribuição do dever probatório determinado pelo artigo 373 do CPC, segundo a qual
“o ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Oportuno a tal ponto, mencionar precedente desse Egrégio Tribunal sobre o tema:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Desse modo, ressalta-se que, embora afirme o recorrente ser fato não contestado pela parte contrária, tal alegação não encontra guarida nos fatos, visto que a parte recorrida, em contestação, afirma veementemente não proceder o alegado repasse dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo autor/apelante.

Ademais, inexistindo provas anexadas nos autos pelo apelante de que tal transação ocorrera, não se mostra razoável a exigência de prova negativa por parte das apeladas, considerada
probatio diabolica
, nos termos da doutrina e da jurisprudência.

Nesse diapasão, não vislumbro desfecho diverso do outrora proferido pelo Magistrado sentenciante nesse pleito, haja vista o não cumprimento, pela parte autoral/recorrente, do ônus que lhe incumbia.

Prosseguindo a análise dos pedidos recursais, com relação a indenização por danos morais, destaco encontrar guarida o pretendido pelo apelante.

Por meio das provas anexas aos autos, resta incontroverso que, em decorrência do inadimplemento das apeladas nos negócios jurídicos em que figura como avalista o recorrente, o nome desse restou negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.

Nessa linha, segundo entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal, bem como da Corte Superior, a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, ou seja,

presumido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. Da análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deva ser reformada, eis que as anteriores anotações em cadastro de proteção ao crédito já haviam sido excluídas quando do ajuizamento da ação. 2. Conforme se observa do próprio documento de fls. 65, juntado em contestação pela ora apelada, todas as demais negativações já tinham sido excluídas, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do STJ.
3. Nesse passo, conforme amplo entendimento deste Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de negativação indevida é in re ipsa. 4. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00.
5. RECURSO PROVIDO. (TJES, Apelação Cível, 0005577-97.2018, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 23/11/2022)

Decerto que a negativação não fora indevida, uma vez constatada mora das contratantes e sendo a parte apelante devidamente posta como avalista. Por tal razão, não poderia o recorrente propôr ação frente aos órgãos de proteção de crédito. Todavia, nada obsta o ajuizamento em face de quem deu causa à sua negativação, quais sejam, as apeladas por meio de seu inadimplemento.

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca do instituto discutido:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial.
Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem.
Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa(...).”

Outrossim, registra ser esse o entendimento dos tribunais pátrios por meio de interpretação análoga à “negativação indevida” dado pelo STJ, vejamos:

AÇÃO DE REGRESSO – Cédulas de crédito bancário – Pagamento do débito pelo avalista – Regresso do avalista contra seu avalizado – Possibilidade – Inteligência do art. 899, § 1º, do Código Civil: – Tendo o avalista quitado integralmente cédulas de crédito bancário, possível o ajuizamento de ação de regresso contra seu avalizado, conforme art. 899, § 1º, do Código Civil. DANO MORAL – Inclusão do nome do avalista em cadastro de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento pelo avalizado – Abalo de crédito – Dano moral “in re ipsa” – Reconhecimento – Fixação de indenização – Necessidade: –
A inclusão do nome do avalista em cadastro de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento pelo avalizado configura abalo de crédito e dano moral “in re ipsa”, ensejando a fixação de indenização em seu favor.
DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Enriquecimento sem causa do ofendido ou valor insuficiente à reparação do dano – Não ocorrência: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, sem gerar o enriquecimento sem causa do ofendido. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1018657-72.2019.8.26.0562; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Nessa esteira, evidenciado o direito autoral no pleito indenizatório, com relação à arbitragem do
quantum,
julgo atender às funções punitiva e reparativa e aos critérios de razoabilidade de proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, o qual está em conformidade com os precedentes supracitados, assim como com a jurisprudência desse Egrégio Tribunal, a exemplo:

DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CONTAS ORIUNDAS DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO DO PROPRIETÁRIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O inadimplemento que culmina com a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito não pode ser equiparado a mero aborrecimento decorrente de simples descumprimento contratual, devendo, por tal razão, ser mantida a sentença que fixou danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0002099-71.2020, Relator: PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/07/2023).

Vale salientar não merecer ser majorado tal
quantum
, uma vez que o autor/apelante não traz à colação fatos que comprovem circunstâncias que ensejaram constrangimento maior à parte, ou seja, capazes de agravar o narrado para além da comprovação de negativação.

Ademais, embora reconhecido o empréstimo pessoal de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) feito pela apelada e o parcial inadimplemento desse, registro haver controversia sobre a quantia que foi adimplida.

Nesse contexto, impera observar que os documentos anexados nos autos carecem de clareza, tanto pela escassa quantidade, quanto pela precária qualidade desses, tornando impossível a afirmativa indubitável de quantas e quais foram as transações efetuadas a fim de quitar a dívida existente entre as partes.

Desse modo, afirmo que tal determinação e valores deverá realizada em fase de liquidação de sentença.

Por fim, registro pleitear o autor/apelante a condenação solidária das apeladas ao pagamento do
quantum
definido, pedido esse que, a meu ver, encontra guarida.

Ressalto, nesse sentido, que ficou comprovado nos autos, inclusive por narrativa da próprias defesa, que o mútuo realizado reverteu-se em benefício de todas as apeladas de forma conjunta.

Diante dessa realidade, recorda-se que, nos termos da doutrina pátria
:
“o

que caracteriza a solidariedade passiva não é a unidade da dívida, ou do crédito, mas
a comunidade de fim
, fundada em relação jurídica única.
1
”

Dessa forma, salienta-se que, reconhecida uma obrigação solidária, à parte credora é garantido o direito de exigir o cumprimento completo da dívida a todos os devedores, conforme preleciona o art. 275 do CC/02.

À luz do exposto, sem mais delonga,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE PARCIAL
PRO
VIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral de indenização por danos morais, condenando as Apeladas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem corrigidos pela taxa SELIC desde a citação e corrigidos monetariamente desde o presente arbitramento, vedada a cumulação de ambos sob pena de
bis in idem,
nos termos do art. 406, § 1º do Código Civil.

Ademais, determino que quantia a ser adimplida pelas partes apeladas deverá ser arbitrada em fase de liquidação de sentença, reconhecendo, ainda, a solidariedade das Recorridas quanto ao adimplemento da obrigação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
LOBO, Paulo. Direito civil: obrigações. v.2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.